Tribunal: TJMT
Processo: 1003391-05.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003391-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Novação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI - CPF: 357.699.639-72 (APELANTE), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI - CPF: 305.491.912-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
EM DESFAVOR DOS
COOBRIGADOS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO
NÃO EVIDENCIADO
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação
interposta em virtude de
sentença que julgou improcedentes
os pedidos formulados nos
embargos à execução opostos por devedores solidários em execução de título extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil; (
ii
) se a recuperação judicial da devedora principal suspende a execução em face dos avalistas/sócios-administradores; (
iii
) se é ilegal a capitalização de juros por
falta
de pactuação expressa; (
iv
) se o termo inicial dos juros de mora deve ser a citação (mora
ex
persona) e não o vencimento (mora

ex

re
); (v) se houve cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos e/ou excesso de execução.

III. Razões de decidir

3.
Inexistiu cerceamento de defesa, porque as partes dispensaram a produção probatória e as controvérsias discutidas são predominantemente de direito, resolvidas por interpretação contratual e jurisprudência consolidada.

4.
A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra coobrigados/avalistas, ainda que sejam sócios-administradores,
pois a novação do plano atinge apenas a recuperanda e não os garantidores, preservada a autonomia patrimonial.

5.
Não se reconheceu excesso de execução: (i) a capitalização é admitida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal; (
ii
) em obrigação positiva, líquida e com termo, a mora decorre do vencimento; (
iii
) a comissão de permanência é possível nos limites fixados pela jurisprudência, e a parte não demonstrou, com cálculos e valor incontroverso, eventual extrapolação; ademais, o art. 917, §§ 3o e 4o, CPC exige demonstrativo discriminado e indicação do valor tido por correto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A recuperação judicial do devedor principal não suspende a execução em face de avalistas/coobrigados, ainda que sejam sócios-administradores, por não se estender a eles a novação do plano. 2. A
tese
de excesso de execução exige indicação do valor correto e demonstrativo discriminado, sendo desnecessária perícia quando a controvérsia é jurídica e a parte não apresenta elementos mínimos
"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 11.101/2005, art. 49, § 1o; CPC, art. 917, §§ 3o e 4o; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 581; STJ, REsp 2.072.272/DF, 3a Turma, j. 12/09/2023,
DJe
28/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jorge Luiz Martins
Defanti

e
Gina Carlota Rocha
Defanti
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, opostos em face do
Banco do Brasil S.A
.
em
fac
e da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1041165-74.2018.8.11.0041.

O Juiz de 1o grau
rechaçou todas as teses defensivas, retificou o valor da causa para R$ 233.244,63 (duzentos e trinta e três mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos)
e condenou os apelantes/devedores ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa

Inconformados, os apelantes
argu
iram a

preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa
.

A
firma
ram
que, desde a petição inicial dos embargos, impugnaram os encargos cobrados na execução por excesso e abusividade,
cuja
matéria demandaria prova pericial contábil.

No mérito,
defende
ra
m a suspensão d
o trâmite d
a
Ação de E
xecução em relação aos avalistas
.

S
ustenta
ram
que, embora exista entendimento consolidado no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não suspende a
execução contra coobrigados, o caso concreto exigiria tratamento diferenciado, pois os avalistas são os próprios sócios-administradores da empresa em recuperação.

Argumenta
ra
m que a constrição simultânea de seus patrimônios pessoais inviabiliza a gestão da empresa, compromete o cumprimento do plano
aprovado
e
, ainda,
afronta o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005), bem como os princípios constitucionais da livre iniciativa e da função social da empresa (art. 170 da CF).

Alegaram que o escopo
não
é
extin
guir
a garantia, mas suspen
der sua
exigibilidade enquanto o plano estiver
em
cumpri
mento
,
de maneira que eventual
restabelecimento
da
execução
se dê apenas
em caso de descumprimento
do plano
ou
da
convolação em falência.

Em pedido alternativo,
reitera
ra
m a tese de excesso de execução por encargos abusivos.

Questionaram
a ilegalidade da capitalização de juros,
por
inexistir cláusula expressa, clara e inequívoca que autorize a cobrança de juros sobre juros
.

Aduziram
que a mera indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal não supriria a exigência de pactuação expressa, à luz do dever de informação do CDC.

I
mpugna
ra
m o termo inicial dos juros de mora,
uma vez que
h
á
controvérsia sobre a liquidez e certeza do débito em razão dos encargos questionados,
o que afastaria a regra da
mora
ex

re

(
vencimento
)
,
de maneira se deve ser aplicara a regra d
a mora
ex
persona

(
a partir da citação válida no processo executivo
)
.
or
fim, alega
ra
m que a discussão sobre eventual cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos não poderia ter sido rejeitada,
eis que sua
apuração depende da perícia contábil indeferida
.

Os recorrentes
,
também
,
formulam pedido de efeito suspensivo à apelação
(
art. 1.012, § 4o, CPC
)
,
ao
argumento
de
estarem presentes a probabilidade de provimento
, ante
a relevância da controvérsia sobre execução contra sócios-avalistas de empresa em recuperação e pelas teses de excesso de execução
, e d
o risco de dano grave ou de difícil reparação, consistente na possível inviabili
dade
do soerguimento da empresa
e
na realização de atos expropriatórios sobre valor supostamente excessivo.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O

Banco do Brasil S
.
A
.

ajuizou a Ação de Execução
1041165-74.2018.8.11.0041

em face de
Jorge Luiz Martins
Defanti
e
Gina Carlota Rocha
Defanti
,
na condição de
devedores solidários
/
garantidores
de
02 (
duas
)
operações de crédito
contraídas e inadimplidas
pela pessoa jurídica
Defanti
Indústria e Comércio Gráfica e Editora Ltda.
Epp
.

A primeira operação
,

de
n. 17/92627
(
ex. 40/01632-3),
se
refere a
o

Contrato de Abertura de Crédito Fixo
, no valor originário de R$ 235.000,00
(duzentos e trinta e cinco mil reais)
,
e
apresent
ou
saldo atualizado até 30/11/2018
no montante certo
de R$ 93.795,96
(noventa e três mil setecentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos)
.

A segunda operação
,

de
n. 121.613.269,
está
vinculada ao
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex
,
t
ambém
,
no valor de R$ 235.000,00
(duzentos e trinta e cinco mil reais)
,
cujo
saldo
devedor
atualizado até 30/11/2018
era
de R$ 139.448,67
(cento e trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos)
.

Em resumo, o credor
afirm
ou
que o montante total devido
n
as duas operações perfaz
ia

a quantia de
R$ 233.244,63
(duzentos e trinta e três mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos)
em 30/11/2018
.

Na
inicial
da execução, o credor
esclarece
u
que a
devedora principal (
Defanti
Indústria Comércio Gráfica e Editora Ltda. EPP
) estava em processo de
recuperação judicial,
mas que tal situação
não imped
ia
o prosseguimento da execução em face dos garantidores
(coobrigados)
, consoante autoriza
o art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005 e
Verbete
S
u
mula
r
581 do STJ.

Nos Embargos à Execução, os devedores solidários
/apelantes
sustentaram, como tese principal, que a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa devedora principal implicaria a suspensão das execuções individuais movidas contra os coobrigados
.

Em caráter subsidiário, arguiram a existência de encargos contratuais abusivos, a saber:
(i)
capitalização de juros sem previsão contratual expressa,
(
ii
)
fixação indevida do termo inicial dos juros de mora
;

(
iii
)
cumulação ilegal de comissão de permanência com outros encargos.

No decorrer do trâmite processual, as partes manifestaram expressamente que não pretendiam produzir provas.

Tentada a resolução consensual da controvérsia,
não houve resultado positivo.

Assim, a instrução foi encerrada com a prolação da sentença recorrida
, que rejeitou todos os argumentos dos coobrigados e
determinou o prosseguimento da ação executiva
.

Inconformados, os coobrigados apelaram e, em resumo, repetiram os mesmos argumentos apresentados na inicial dos Embargos à Execução, além de terem arguido a nulidade da sentença por “cerceamento de defesa”, ante a negativa de produzir perícia contábil
, o que passo a analisar em separado
.

-
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
:

O cerceamento de defesa pressupõe que o elemento probatório postulado seja indispensável à resolução da controvérsia
e, ainda, que tenha havido
decisão judicial que
indeferi
u a pretensão
pro
batória sem motivo justo.

No caso em exame, não se verifica cerceamento de defesa.

Consta dos autos que, no saneamento, as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas,
e os apelantes
postula
ram
o julgamento antecipado da lide (
IDs
318057853 e 318057857).

Mesmo assim, a
inda que se cogitasse da utilidade de prova técnica, a controvérsia posta é predominantemente de direito, resolvendo-se pela interpretação do contrato e pela aplicação da jurisprudência consolidada do STJ
.

Em termos mais claros, a
legalidade da capitalização de juros, o termo inicial da mora nas obrigações bancárias e os limites de exigibilidade da comissão de permanência constituem questões de direito pacificadas na jurisprudência do STJ, cuja resolução
dispensa

a
apuração técnico-contábil por perito judicial.

O que se discute, em última análise, não é a existência ou o
valor
de encargos cobrados de forma oculta
,
ou não declarada,
e sim
a validade jurídica de encargos que os próprios Apelantes reconhecem como constantes do instrumento contratual.

A situação descrita pelos Apelantes como paradoxal
, qual seja,

de
negativa de prova seguida de julgamento desfavorável por
falta
de prova
,
não
ocorreu
no caso concreto.
Isso porque, insisto, não houve sequer pedido de
perícia
contábil na fase de conhecimento.

Em verdade
,
a improcedência dos pedidos resultou da incapacidade de as alegações, como formuladas, modificarem as conclusões jurídicas aplicáveis, independentemente da produção de qualquer elemento probatório adicional.

Portanto,
rejeito
a preliminar
de cerceamento de defesa.

-
Mérito
:

A pretensão executória tem por objeto crédito decorrente de
dois
contrato
s
bancário
s
, no
s
qua
is
os Apelantes figuram como avalistas da devedora principal,

Defanti
Indústria e Comércio Gráfica e Editora Ltda.
Epp
.
,
sociedade empresária sujeita a
o
processo de recuperação judicial com plano aprovado e homologado.

Direto ao ponto, a
tese central
do apelo
não merece acolhida
.

Os apelantes a
rgumenta
ra
m que a regra geral estabelecida pel
o Verbete
S
u
mula
r
581 do STJ
,
segundo a qual a recuperação judicial do devedor principal
não
impede o prosseguimento das execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados
,
não se aplicaria ao caso
.

Alegaram
que não seriam terceiros estranhos ao processo de soerguimento,
e sim
os próprios sócios-administradores da empresa recuperanda, cuja capacidade gestora seria diretamente comprometida pelos atos executórios em curso contra
o
patrimônio pessoal.

A distinção
propost
a
não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se debruçou sobre hipóteses em que sócios, alcançados por desconsideração da personalidade jurídica ou na qualidade de coobrigados por ato de gestão, invocaram o princípio da preservação da empresa para obter a suspensão das execuções individuais contra seu patrimônio pessoal.

O STJ, em precedente da Terceira Turma, foi expresso ao assentar que a novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da recuperanda, devedora principal,
e
não h
á
qualquer interferência quanto aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso,
compreensão que se estende a todos os corresponsáveis pelo crédito, desde que preservado o patrimônio social da recuperanda e a sua capacidade de soerguimento
.

É isso que diz
o REsp n. 2.072.272/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 12/09/2023
,

v
erbis
:

“(...)
3. A novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da recuperanda, devedora principal, constituídas até a data do pedido, não havendo nenhuma interferência quanto aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, compreensão que deve ser estendida a todos os corresponsáveis pelo adimplemento do crédito, aí incluídos os sócios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica, desde que preservado o patrimônio da sociedade recuperanda e a sua capacidade de soerguimento. 4. A extinção de execuções contra a empresa recuperanda, resultante da aprovação do plano de recuperação judicial, não impede o prosseguimento daquelas que, no momento da aprovação do PRJ, voltam-se contra o patrimônio pessoal dos sócios, chamados a responder pela dívida da sociedade por força da desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2072272 DF 2023/0155117-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/09/2023 RSTJ vol. 271 p. 686)
.

A questão não é a qualidade do coobrigado
,
se terceiro, sócio ou administrador,
e sim
a autonomia da obrigação garantida em relação ao processo de recuperação da devedora principal.

A preservação do patrimônio social, condição a que o próprio STJ vincula a manutenção das execuções contra coobrigados, está atendida enquanto os atos executórios recaem sobre o patrimônio pessoal dos avalistas
/apelantes,
e não sobre os bens da empresa sujeita ao plano de recuperação.

N
o fundo,
a tese recursal
propõe que a condição subjetiva de
“
sócio-administrador
”
converta a execução contra o garantidor em ato equivalente à execução contra a própria recuperanda. Essa equiparação não tem
ressonância
no ordenamento.

A separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios é princípio estruturante do direito societário
, e a
execução
contra
o avalista pessoa física
,
em nada
,
compromete o ativo da empresa em recuperação, salvo em situações absolutamente específicas de confusão patrimonial, as quais não foram sequer alegadas.

O que os Apelantes denominam "modulação da exigibilidade" consiste, a rigor, em suspensão indefinida da execução de garantia
,
validamente constituída, condicionada ao cumprimento de plano de recuperação
, autorizado desde 2016
.

Portanto, não há retoques a serem feitos na sentença nesse ponto.

No que tange aos encargos questionados, igualmente, não há motivos para reformar a sentença.

A legalidade da
capitalização de juros
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional está pacificada na jurisprudência do STJ desde a edição da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada como MP n.o 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

Os
Verbetes
S
u
mula
re
s 539 e 541 do STJ consolida
ra
m essa orientação,
e
admit
em
a capitalização com periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada e reconhece que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para autorizar a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Os Apelantes sustentam que as referidas súmulas exigiriam pacto expresso, claro e inequívoco, e que o instrumento contratual em questão não atenderia a tal requisito.

Ocorre que a alegação permanece no mesmo plano de generalidade que viciou os embargos desde sua propositura.

Não foi apontado um único dispositivo contratual que corroborasse a tese da
falta
de previsão expressa,
ou
indicado de que forma a redação adotada no contrato seria opaca ao ponto de afastar a incidência dos enunciados sumulares.

À míngua
de qualquer elemento que pudesse provocar dúvida concreta sobre a existência de cláusula autorizadora, não há como afastar a presunção de regularidade que decorre da aplicação direta da jurisprudência consolidada.

A
assertiva
de que
o Verbete
S
u
mula
r
541 seria insuficiente para suprir a exigência de "pacto expresso, claro e de fácil compreensão" não encontra amparo no próprio enunciado, que expressamente considera suficiente,
para fins de autorização da taxa efetiva anual, a mera previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Logo, inexiste
sobreposição de requisitos que o STJ não haja expressamente contemplado.

No que tange ao
termo inicial dos juros de mora
, os
Apelantes sustenta
ra
m que,
se
h
á
controvérsia sobre a liquidez e a certeza do débito em razão dos encargos supostamente abusivos, a mora não se poderia constituir de pleno direito (mora
ex

re
)
,
a partir do vencimento da obrigação,
e sim
a
contar da
citação
(mora
ex
persona
)
.

O argumento é
frágil e não se sustenta.

Com efeito,
nas obrigações positivas, líquidas e com prazo certo,
a
mora
ex

re

decorre do vencimento, independentemente de interpelação, nos termos do art. 397 do Código Civil.

O fato
de os
coobrigados
questionarem o valor do débito não tem o condão de alterar a natureza da obrigação
, muito menos
de
alterar
o termo inicial da mora
à citação no processo j
udicial.

A eventual declaração de excesso de execução, acaso procedente, importaria apenas a adequação do
quantum
executado, e não a modificação do
termo inicial
da incidência de encargos moratórios sobre o valor que se reconheça como devido.

O entendimento adotado pela sentença está em plena conformidade com a orientação do STJ, conforme o
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.869.910/DF, julgado em 19/03/2024.

Relativamente à
comissão de permanência
,
a Cláusula 11a das duas operações bancárias diz o seguinte:

Como é cediço,
a regularidade da comissão de permanência em contratos bancários
, também,
é matéria assent
e
no STJ, que admite sua cobrança desde que os valores aplicados não ultrapassem o somatório dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, conforme
resolvido n
o Tema Repetitivo n.o 52.

Para ilustrar, colaciono julgado
s
da Corte Superior:

“(...)
2. É legal a cobrança da comissão de permanência na fase de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios (Súmulas 30, 294 e 472/STJ). Precedentes. 3. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, não há de se falar em descaracterização da mora se os encargos pactuados para incidir durante a normalidade contratual foram cobrados de forma
regular.
4. Agravo interno a que se nega provimento
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 721211 SP 2015/0128786-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2020)
.

“(...)
1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, uma vez prevista comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios durante o período de inadimplência do devedor, aquela deve ser preservada, desde que circunscrita à soma da taxa de juros remuneratórios contratada, dos juros de mora de 1% ao mês e da multa contratual de 2%, decotando-se as demais cobranças resultantes da inexecução contratual.
2.
Agravo interno não provido
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2231350 RJ 2022/0328502-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/09/2023)
.

A
ssim, a
demonstração de que tal limite teria sido ultrapassado
,
no caso concreto
,
demanda
ria
a indicação precisa dos percentuais envolvidos, ônus que incumbe ao
s coobrigados/apelantes
e que não foi minimamente satisfeito nos autos.

Por fim, registra-se que
para acolher o
excesso de execução, o embargante
deve
declar
ar
o valor que entende correto e apresent
ar
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme impõem os §§ 3.o e 4.o do art. 917 do Código de Processo Civil.

Na espécie,
estão a
usentes esses requisitos, circunstância que constitui óbice suficiente ao seu conhecimento, independentemente das demais considerações.

De mais a mais, o pedido de efeito suspensivo
não comporta acolhimento.

A atribuição de efeito suspensivo à apelação exige demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso, as teses recursais não evidenciam plausibilidade jurídica suficiente, diante da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto ao prosseguimento das execuções em face de coobrigados, bem como da
falta
de demonstração mínima do alegado excesso de execução (art. 917, §§ 3o e 4o, CPC).

Quanto ao perigo de dano, a
assertiva
é genérica e não individualiza atos expropriatórios iminentes ou medida concreta de difícil reversão.
Indefiro
o pedido de efeito suspensivo.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026